Tribunal: TCU
Processo: 002.479/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que a empresa Henvil Transportes Ltda. se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a tabela de óleo diesel da ANP não se caracteriza como fato novo que permita o conhecimento do apelo, tendo em vista já constar dos autos; Considerando que os documentos relativos a ressarcimento de valores e cargas objeto de assalto, tais elementos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, visto tratar de matéria diversa; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.479/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Henvil Transportes Ltda. (83.892.117/0001-54); Raimundo Nonato Pereira (XXX.790.872-XX) 1.2. Recorrente: Henvil Transportes Ltda. (83.892.117/0001-54) 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Edison Messias de Almeida (OAB/PA 9.516) representando a Henvil Transportes Ltda. - procuração à peça 80. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.